Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723910-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: MARIA LUCICLEIDE DO NASCIMENTO D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator